Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-25.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010960-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO E ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGANDO ACORDO ENTRE AS PARTES - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem, ou, como no caso, houve a homologação de acordo entre as partes, na fase do cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido pela
INDECO Integracao Desenvolvimento E Colonizacao Ltda - EPP
, homologou o Laudo Pericial para surtir seus efetivos legais, e garantir o prosseguimento do feito, afastando as alegações de nulidade formuladas pelo Município Agravante.

O agravante alegou que para o exame pericial o perito utilizou ‘o valor atual de mercado’, quando deveria ter como base o valor do mercado imobiliário daquela época’. Justifica que este critério ‘difere veementemente da quantia efetivamente aferida pelo Município com o loteamento das aéreas que haviam sido objeto da doação, ora revogada, resultando em uma supervalorização dos imóveis, sendo patente o absurdo da importância total aponta da na perícia, havendo uma diferença de R$ 45.250.012,45 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta mil e doze reais e quarenta e cinco centavos) entre os aludidos valores’.

Assim, pontuou que, além de ser o mais acertado uma ‘elaboração da perícia a partir dos valores da época da realização das vendas dos terrenos e, somente após, proceder à atualização do montante apurado’, a perícia está insuficientemente fundamentada pela ausência de especificidade de critérios para a conclusão do ‘parecer mercadológico’.

O pedido liminar foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1412514) e contra esta decisão, foi interposto agravo interno (Id n. 1756789)

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id n. 1566197) a agravada pugnou pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id n. 171305).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, onde recebeu o número 352-86.2002, distribuída em 01/03/2002; já estava na fase de cumprimento da sentença (acordão) e sobreveio a homologação de acordo em 29/04/2019. Assim, diante da homologação superveniente, no processo de origem, torna-se juridicamente despicienda a apreciação do recurso de agravo, tanto de instrumento, quanto regimental, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação dos agravos, de forma que
impõe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020